Tribunal: TJMT
Processo: 0046333-79.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGANTE:
NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que homologou o pedido de desistência formulado pelo Apelante, bem como condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nas razões recursais, aduz que a decisão é obscura, uma vez que não ficou claro o julgamento por meio de decisão monocrática.
Sustenta que houve omissão, pois o aspecto da nulidade não foi analisado no decisum.
Salienta que no RAC n. 0004348-33.2015.811.0041, foi dado provimento ao recurso para anular a sentença que condenou o Embargante ao pagamento do ônus sucumbenciais, reestabelecendo a validade da primeira sentença.
Com base nesses fundamentos, pugna para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Para melhor elucidação dos fatos, bem como para evitar tautologia, transcrevo aqui a contextualização histórica realizada na decisão combatida:
[...] o Apelante ajuizou a Ação de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso, oriunda da Certidão de Crédito n° 10.1.098.998-4, no valor de R$ 599.144,13 (quinhentos e noventa e nove mil cento e quarenta e quatro reais e treze centavos).
Em 1o.10.2015, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Embargos à Execução n. 0046333-79.2015.8.11.0041, em face do Apelante.
No dia 09.10.2015, o Juízo a quo proferiu o despacho determinando que os embargos fossem apensados à ação de execução e que realizasse a citação do apelante.
Em 13 de junho de 2016, o gestor judicial certificou que decorreu o prazo sem que o Apelante ofertasse sua defesa.
Noutra quadra, nos autos da Ação de Execução, em 02.02.2017, o Apelante (Exequente) requereu o desentranhamento da certidão de crédito, bem como a desistência da ação.
No ano de 2017, sobreveio a sentença no presente feito dos embargos à execução, homologando o pedido de desistência do exequente e, ainda, condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”
O Embargante ressalta que o decisum não analisou o pedido de nulidade da sentença, porquanto não fora observado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Convém ressaltar que não fora observado qualquer erro e/ou vício na sentença dos Embargos à Execução que pudesse ocasionar em nulidade, como passo a discorrer.
Primeiro, tem-se que o Embargante sequer manifestou nos autos dos Embargos à Execução, logo não houve pedido de benefício de assistência judiciária gratuita.
E, ainda que tenha requerido na ação de execução, cabia ao Apelante também requerer nestes embargos, uma vez que as ações são autônomas entre si.
Vislumbra-se que na demanda executiva, o juiz proferiu duas sentenças, a primeira que homologou o pedido de desistência e não tratou sobre o ônus da sucumbência; porém, posteriormente, proferiu equivocadamente segunda sentença, homologando a desistência processual, mas condenou o Embargante ao pagamento da sucumbência.
Desse modo, a segunda sentença foi anulada, sendo mantida a sentença que o Juízo a quo permaneceu silente quanto aos ônus sucumbenciais.
Conclui-se, desse modo, que na ação de execução o benefício da assistência judiciária também não lhe foi concedido.
E, conforme ficou assentado na decisão monocrática, o Embargante não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
Diante dessas considerações, nota-se que a decisão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)
Ante o exposto, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
RELATOR